Tribunal: TJDFT
Processo: 0724736-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0724736-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RICARDO LACERDA GOMES AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por A C O P M em favor de R L G (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Riacho Fundo (Id 60414887), no processo n.o 0707988-42.2022, que decretou a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 60414870), a impetrante narra que o paciente foi preso, no dia 04/06/2024. Sustenta que a decisão que decretou a preventiva do paciente se limitou a mencionar a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, sendo insuficientes para amparar a custódia cautelar. Argumenta que o paciente tem residência fixa no distrito da culpa, exerce ocupação lícita e ostenta bons antecedentes. Defende que o paciente não representa qualquer ameaça à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Requer a concessão da liminar para que seja revogada a prisão preventiva, ainda que lhe sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, postula a confirmação da ordem, tornando-a definitiva. É o relatório. Recorde-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (Id 60414887): “Cuida-se de manifestação ministerial pugnando pela decretação da prisão preventiva do réu em razão de descumprimento de medidas protetivas, sobretudo em data recente, quanto à interferência na instrução criminal. Verifico que é caso de decretação de prisão preventiva do acusado R L G, tendo em vista a gravidade em concreto dos fatos apontados como tendo sido praticados por ele e a conduta de buscar interferir fortemente na produção da prova, enviando mensagens por áudio ao irmão da vítima, o menor S, para que ele falasse com a vítima R, para que ela de alguma forma o favorecesse em seu depoimento. Encerrada a instrução, restaram reforçados os depoimentos prestados na fase inquisitória, com ainda mais detalhes e certeza. A vítima esclareceu as condutas bem pormenorizadamente: “ele passava a mão; enfiava o dedo na sua parte íntima (onde faz “xixi”); ele botava a língua, passava a língua ali (“era picado, duas vezes, duas vezes não”); ele passava a o dedo “assim” (“esfregando”); era toda vez assim; ele passava a parte dele “mijar” na parte “onde ela faz xixi”; isso aconteceu poucas vezes; o que mais acontecia era ele tocar nela e ele se tocar, ele se masturbava; ele só passava, não colocava; era pele e pele, nunca foi com roupa; ele também pegava a mão dela e colocava na parte íntima dele. Tinha o hábito de pegar um pano e colocar sobre seu rosto para não ver as coisas; ele não falava nada; quando ele estava começando, ele às vezes perguntava se estava doendo, machucando; “quase não respondia para não ter contato”. Em diversos momentos a vítima faz genuínas expressões de nojo, emoção básica, bem indicadora da veracidade de suas declarações. O informante S, filho do acusado e irmão da vítima, de apenas 14 anos de idade, espontaneamente narrou que gosta muito do pai; que veio ao Riacho Fundo para ver os amigos no Centrão e encontrou o pai. S externou preocupação e perguntou se o pai seria preso e falou que o pai lhe disse que “se fosse para a cadeia ele não ia sobreviver porque iam matar ele lá”. A mãe da vítima. Sra. S, apresentou em audiência as mensagens de áudio que confirmam que a narrativa de S para R dizendo que o pai seria preso. Tais condutas demonstram claramente o intuito do acusado de evitar a aplicação da lei penal, bem como dificultar a instrução processual, nos termos do art. 312 do CPP. As condutas delituosas acima narradas foram praticadas em situação de violência doméstica e familiar contra mulher, pois praticados no interior da unidade doméstica contra a filha desde muito pequena, no mínimo dos 8 aos 14 anos. A testemunha de defesa, embora tenha narrado que nunca R levou os filhos ao trabalho (local de obra), não soube dizer sobre os fatos. O fato de o acusado ser pessoa trabalhadora em nada interfere na acusação que lhe é feita. A testemunha E conhecia a vítima apenas de vista, demonstrando que seu contato era estritamente profissional com o acusado. A negativa do acusado encontra-se dissociada da prova dos autos. Desta feita, o que resta evidenciado do que consta na investigação é que se trata de uma situação de extrema violência sexual no âmbito doméstica e que se sucede de forma reiterada, em que a vítima, menor de idade, encontra-se numa situação de flagrante vulnerabilidade, sem falar no medo que lhe acompanha ao longo do tempo. Vale destacar que nesta audiência S expressou preocupação na prisão do pai, como se fosse responsabilidade dele, menor, irmão da vítima, cuidar para que o pai não fosse preso, o que, evidentemente, causa grande sofrimento. Diante de todo esse contexto, que envolve o alegado histórico de abusos sexuais e as particularidades que rondam a revelação dos mesmos e suas consequências, em especial no seio de família, há que ser registrado que resta patente o nítido risco à ordem pública, tendo em vista a periculosidade constatada do réu. Destarte, como ninguém pode ser continuamente vítima sem que tenha direito à tutela do Estado para garantir um de seus direitos mais fundamentais, qual seja, o direito à vida e à integridade física, e o risco de sua reiteração, há que ser adotada a medida extrema da prisão preventiva, embora não se trate de um juízo antecipado de culpa, mas sim de uma intervenção estatal apta a assegurar a higidez física e psíquica atual da vítima menor e de tenra idade à época dos fatos. Assim, evidenciado que há indícios de autoria e um perigo real e concreto à vida e à integridade física da vítima, além do que as outras medidas se mostram, à princípio, ineficazes, resta evidenciado a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quais sejam, o “fumus comissi delicti” e o “periculum libertatis”, visando a garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal, bem como assegurar a paz e tranquilidade às vítimas inseridas no contexto de violência doméstica (arts. 311 e 312, do CPP). Portanto, no caso presente, não há outra alternativa a não ser a decretação da prisão preventiva do ofensor, tendo em vista a gravidade concreta da violência perpetrada contra a vítima e a conduta do réu de tentar prejudicar a instrução penal e a aplicação da lei penal. No sentido esposado acima, aliás, já decidiu o Supremo Tribunal Federal, envolvendo crimes desse jaez, senão vejamos: (...). Outra não foi à decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça em casos de gravidade concreta semelhantes: (...). Assim, faz-se necessária a tutela jurisdicional extrema, tendo em vista a sua imprescindibilidade para investigação e instrução criminal, bem como para resguardar a integridade física e a paz à vítima, e evitar colocar em risco a ordem pública e a aplicação da lei penal, seja do ponto de vista da possibilidade da reiteração criminosa, seja da credibilidade da Justiça. Ante o exposto DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do réu/ofensor R L G, (...).” (Grifos nossos). Depreende-se que a prisão preventiva restou embasada na preservação da ordem pública e da instrução criminal, bem como na integridade física e psicológica da vítima. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública e da instrução criminal estão suficientemente justificados, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, decorrente do descumprimento de medida protetiva fixada em favor da vítima, bem como na interferência pelo paciente na instrução criminal, pois enviou mensagens de áudio ao irmão da vítima, para que ele falasse com ela para que o favorecesse, de alguma forma, em seu depoimento. Ressalte-se que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, II, do Código de Processo Penal. Desse modo, estando a decisão devidamente fundamentada não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR